Tribunal: CARF
Processo: 13831.000129/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DESPACHO DECISÓRIO. NOVA INFORMAÇÃO ACERCA DOS MOTIVOS DE FATO COM CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DA SUBSUNÇÃO JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO NO QUINQUÊNIO LEGAL COM PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Configura-se a subsunção quando o caso concreto se enquadra à norma legal em abstrato. Exsurgindo informação de que a situação de fato originalmente reportada é outra, enseja nova subsunção para os fatos verdadeiramente relatados, devendo, assim, a Administração revisar seus próprios atos, considerando o vício de legalidade na subsunção anteriormente realizada para contexto fático não verdadeiro.
O direito da Administração de revisar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os contribuintes decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. REQUISITOS. INÍCIO DA ISENÇÃO. CONTRIBUINTE APOSENTADO. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE ATESTADA PARA DATA POSTERIOR AO ANO-CALENDÁRIO EM QUE PRETENDIDA A ISENÇÃO. BENEFÍCIO NÃO CONFIRMADO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e o contribuinte deve ser portador de moléstia grave discriminada em lei, reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico oficial.
Atendidos os requisitos legais, a isenção sobre os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, ocorre a partir: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente e atestado por laudo pericial do serviço médico oficial; ou b) do mês da emissão do laudo pericial do serviço médico oficial que reconhecer a moléstia grave, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e o laudo não indicar uma data de início da doença, limitando-se a atestar a enfermidade a partir da emissão do documento; ou c) da data em que a doença foi contraída, quando o laudo pericial do serviço médico oficial identifique e anote a data de início da doença, desde que essa data não retroceda o mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão.
Direito Creditório Não Reconhecido
Sem crédito em litígio

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13831.000129/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.128 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
BENEDITO GOMES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DESPACHO
DECISÓRIO.
NOVA
INFORMAÇÃO
ACERCA
DOS
MOTIVOS DE FATO COM CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DA
SUBSUNÇÃO
JURÍDICA.
POSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
NO
QUINQUÊNIO LEGAL COM PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Configura-se a subsunção quando o caso concreto se enquadra à norma legal
em abstrato. Exsurgindo informação de que a situação de fato originalmente
reportada é outra, enseja nova subsunção para os fatos verdadeiramente
relatados, devendo, assim, a Administração revisar seus próprios atos,
considerando o vício de legalidade na subsunção anteriormente realizada para
contexto fático não verdadeiro.
O direito da Administração de revisar os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os contribuintes decai em cinco anos, contados da data
em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ISENÇÃO. REQUISITOS. INÍCIO DA
ISENÇÃO. CONTRIBUINTE APOSENTADO. LAUDO DO SERVIÇO
MÉDICO OFICIAL. MOLÉSTIA GRAVE ATESTADA PARA DATA
POSTERIOR AO ANO-CALENDÁRIO EM QUE PRETENDIDA A
ISENÇÃO. BENEFÍCIO NÃO CONFIRMADO.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão e o contribuinte deve ser portador de moléstia grave
discriminada em lei, reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico
oficial.
Atendidos os requisitos legais, a isenção sobre os rendimentos de
aposentadoria, reforma ou pensão, ocorre a partir: a) do mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for preexistente e atestado
por laudo pericial do serviço médico oficial; ou b) do mês da emissão do laudo
pericial do serviço médico oficial que reconhecer a moléstia grave, se esta for
contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e o laudo não
indicar uma data de início da doença, limitando-se a atestar a enfermidade a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.000129/2007-61
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13831.000129/2007-61

partir da emissão do documento; ou c) da data em que a doença foi contraída,
quando o laudo pericial do serviço médico oficial identifique e anote a data de
início da doença, desde que essa data não retroceda o mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão.
Direito Creditório Não Reconhecido
Sem crédito em litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 204/215), com efeito
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância (e-fls. 139/146), proferida em sessão de 10/09/2009, consubstanciada no Acórdão n.o
17-34.901, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP II (DRJ/SP2), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à manifestação de
inconformidade (e-fls. 122/132), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
RESTITUIÇÃO – RENDIMENTOS AUFERIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. 13.o SALÁRIO.
Para o contribuinte portador de moléstia grave ter direito à isenção são necessárias duas
condições concomitantes, uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão e a outra é que seja portador de uma das doenças previstas no texto
legal. Indefere-se o pedido de restituição, uma vez não comprovado ser o contribuinte
portador de moléstia grave no ano-calendário em questão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13831.000129/2007-61

Do litígio e Da Manifestação de Inconformidade
A lide, em sua essência e circunstância, foi bem delineada e sumariada no
relatório do acórdão objeto da irresignação (e-fls. 139/146), pelo que passo a adotá-lo:

Cuidam os autos de pedido de restituição de IRRF sobre o 13.o salário recebido
em 2004, lastreado na alegação de que o interessado é aposentado e portador de
moléstia grave.

Em 02/07/2008, o pedido de restituição foi deferido, conforme Despacho
Decisório Saort/DRF/MRA n.o 2008/403 (fls. 27/30) [e-fls. 30/33], com base em laudo
médico pericial (fl. 07) [e-fl. 9], emitido pelo Ambulatório de Especialidades – NGA
33, do Município de Ourinhos/SP, no qual consta que o examinado é portador de
Neoplasia Maligna de Próstata desde 03/09/2004. No entanto, na análise do Processo n.o
13831.001690/2008-49, relativo a pedido de restituição de IRRF sobre o 13.o salário do
ano-calendário 2005, constatou-se cópia do Laudo Médico com anexo (fls. 47/48) [e-fls.
50/51], assinados pelo mesmo profissional médico (Dr. Antonio Agostinho Brandão de
Paula Gomes), que atestaram ser o contribuinte portador de Neoplasia Maligna de
Próstata desde 20/01/2006.

Para subsidiar a análise da Declaração de Ajuste, ano-calendário 2005, retida em
Malha, a Fiscalização intimou o médico Antonio Agostinho Brandão de Paula Gomes a
esclarecer a divergência relativa à data em que a moléstia grave foi contraída. Conforme
fls. 65 e 75 [e-fls. 69 e 79], o médico afirma que em 03/09/2004 houve suspeita de
câncer sem comprovação e que em 23/01/2006 a neoplasia foi confirmada. Assim, o
Pedido de Restituição do IRRF sobre 13.o salário recebido em 2005 (Processo n.o
13831.001690/2008-49) foi indeferido, conforme decisão de fls. 84/86 [e-fls. 88/90],
com base na DIRPF/2006, ano-calendário 2005, considerando que o contribuinte
comprovou ser portador de moléstia grave a partir de 20/01/2006.

Dessa forma, a SAORT/DRF/MRA efetuou revisão do Despacho Decisório n.o
2008/403, indeferindo o pedido de restituição do IRRF sobre o 13.o salário recebido em
2004, conforme Despacho Decisório n.o 2009/357, de 01/06/2009 (fls. 102/105) [e-fls.
106/109].

Cientificado da decisão em 29/06/2009, o contribuinte apresentou, em
23/07/2009, manifestação de inconformidade de fls. 118/128 [e-fls. 122/132], na qual
alega, em síntese, que:

1) O requerente é portador de Neoplasia Maligna desde 03/09/2004, portanto,
isento do pagamento de imposto de renda.

2) Na forma legal, pediu a restituição, apresentando todos os documentos
probatórios, inclusive laudo pericial oficial atestando a data em que a doença foi
contraída.

3) O entendimento exarado pela Chefia da Saort está equivocada. A doença que
permite isenção do imposto foi contraída em 03/09/2004, atestada no Laudo Pericial de
fls. 07 e 47 [e-fls. 9 e 50], sem nenhuma ressalva do médico Dr. Antonio Agostinho
Brandao de Paula Gomes, enquanto que a data a que se refere a União, constante de fls.
48/49 [e-fls. 51/52], é de confirmação da doença já existente.

4) São duas coisas distintas: uma é a data em que o paciente contraiu a doença
(03/09/2004), emergindo daí a fruição do direito à isenção tributária, enquanto que a
outra é de confirmação da moléstia em 23/01/2006, mas já existente, desde 03/09/2004,
através de vários exames.

5) A interpretação é de que a doença foi confirmada, mas não alterou a data em
que o requerente contraiu a moléstia grave, ou seja, 03/09/2004.

6) Não está correto o entendimento esposado pelas autoridades acima citadas de
que há divergência de datas, pois in casu deve prevalecer o assentamento no laudo da
época constatado pelo médico da existência da doença infirmada pelo toque retal e do
aumento patológico do exame P.S.A., confirmando a data da doença em 03/09/2004.

7) De acordo com as informações do médico, há necessidade de, em casos dessa
natureza, efetuar diversos exames para atingir o “Sítio Neoplásico”, através da biópsia.
Assim, à biópsia de 2006, ratificou a doença constatada em 03/09/2004.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13831.000129/2007-61

8) O Laudo juntado às fls. 07 e 47 [e-fls. 9 e 50] é claro, taxativo e sem ressalvas.
O item 4 do laudo pergunta a data em que a doença foi contraída e a resposta exarada
pelo Dr. Antônio Agostinho Brandão de Paula Gomes é de que a doença foi contraída
em 03/09/2004, não se podendo duvidar dessa afirmativa. Não se confunda essa data
com a da emissão do laudo em maio/2006.

9) É cediço que quando o médico identifica a datada contração da doença, a
isenção do imposto de renda de que trata a Lei n.o 7.713, inicia-se do citado mês, ou
seja, setembro de 2004.

10) O médico identificou a data em que o recorrente contraiu a doença,
03/09/2004. Caso não tivesse identificado essa data, razão assistiria à requerida em
considerar a data referida na confirmação feita mediante biópsia.

11) A Jurisprudência não discrepa desse entendimento, conforme ementa da
DRJ/Curitiba (Acórdão n.o 06-19937, de 13/11/2008).

12) Não há qualquer amparo legal para a pretensão da União em anular o ato
decisório que concedeu a restituição do imposto indevidamente descontado dos
proventos de aposentadoria do interessado.

13) O ato que concedeu a restituição do imposto de renda descontado
indevidamente pela fonte pagadora ao requerente não está eivado de vícios ou de
ilegalidades.

14) O requerente é aposentado, recebe proventos de aposentadoria
complementar, juntou ao processo todos os documentos exigidos, comprovou que
contraiu moléstia grave ensejadora da isenção em 03/09/2004, mediante laudo pericial
médico oficial.

15) Não há qualquer ato ilegal a ser anulado ou revogado. O ato decisório que a
autoridade quer anular contém todos os requisitos exigíveis, quais sejam: competência,
finalidade, forma, motivo e objeto. Foi deferido por autoridade competente, atingiu a
finalidade prevista em lei, sob a forma escrita, está plenamente justificado nos
fundamentos da decisão e a comprovação jurídica do direito do requerente à restituição
do que pagou indevidamente.

16) Agrava-se o fato de não ter interposto recurso a que tinha direito à época, o
que reforça ainda mais o direito de manutenção do ato decisório que concedeu a
restituição do tributo indevidamente descontado e repassado à União pela fonte
pagadora (Banespa).

O contribuinte requer:

a) Que seja mantida a decisão de fls. 27/30 [e-fls. 30/33] (Despacho
Decisório DRF/MRA n.o 2008/403, de 02/07/2008).

b) A produção de outras provas em direito admitidas, caso não
entendam os julgadores pela suficiência da prova documental acostada aos autos, A
especialmente pela oitiva do médico Dr. Antônio Agostinho Brandão de Paula Gomes,
em relação à divergência de datas apontadas em relação ao marco inicial da doença
grave.

c) Prioridade na tramitação processual na forma do art. 2.o, da Lei n.o
10.048/2000, em virtude do requerente ter idade superior a 60 (sessenta) anos.
Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ (e-fls. 139/146), primeira instância do
contencioso tributário.
Na decisão é dito que é possível anular ato decisório anterior que concedeu
restituição do imposto de renda, desde que seja o mesmo órgão, que foi o caso. Cita os arts. 53,
54 e 55 da Lei n.o 9.784, de 1999 (Processo Administrativo no âmbito Federal). Diz que não
transcorreu o prazo de cinco anos, inexistindo direito adquirido ou inexistindo proibição para
revisão do ato equivocado.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13831.000129/2007-61

No que tange ao mérito consigna que se discute a isenção aos portadores de
moléstias graves, outorgada pelo art. 6.o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, com nova
redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 1992, e pela Lei n.o 11.052, de 2004, afirmando-se
que, a partir de 1996, por força do art. 30 da Lei n.o 9.250, de 1995, passou-se a exigir laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, ponderando-se que a interpretação precisa ser literal, conforme art. 111 do CTN.
Em seguida, consta que:

O Laudo Médico Pericial (fls. 07 e 47) [e-fls. 9 e 50], assinado pelo médico
Antonio Agostinho Brandão de Paula Gomes, do Ambulatório de Especialidades –
NGA 33, da Prefeitura Municipal de Ourinhos/SP, indica que o contribuinte era
portador de Neoplasia Maligna de Próstata desde 03/09/2004. Porém, o anexo do
documento de fl. 47 (fl. 48) [e-fl. 51], assinado pelo mesmo médico, informa que o
contribuinte apresentava “sintomatologia de hipertrofia de Próstata aproximadamente 02
anos. com piora do quadro gradativamente. Em 20/01/2006 realizou exame + biópsia
com diagnóstico de Neoplasia Prostática (CID-C 61), foi submetido a tratamento
cirúrgico em 23/03/2006, realizado biópsia e confirmando Adenocarcinoma...”.

Para esclarecer a-divergência relativa à data em que a moléstia grave foi
contraída, após intimação, o médico afirma que em 03/09/2004 houve suspeita de
câncer sem comprovação e que em 23/01/2006 a neoplasia foi confirmada, conforme
fls. 65 e 75 [e-fls. 69 e 79] e resultados de exames de fls. 68/71 [e-fls. 72/75].

Portanto, verifica-se que não estão atendidas as duas condições para o
reconhecimento da isenção por moléstia grave para o ano-calendário de 2004.

Assim sendo, não restou comprovado, por documento hábil, na forma da
legislação vigente, que o contribuinte era portador de moléstia elencada no art. 6.o,
inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1998, à época da percepção dos rendimentos.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente a manifestação de
inconformidade.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, interposto em 29/10/2009 (e-fls. 204/215), o sujeito
passivo, reiterando termos da manifestação de inconformidade, postula a reforma da decisão de
primeira instância. Afirma que “não está correto o entendimento esposado pelas autoridades
acima citadas, de que há divergência de datas, pois in casu deve prevalecer o assentamento no
laudo da época constatado pelo médico da existência da doença infirmada pelo toque retal e do
aumento patológico do exame de P.S.A”. Continua: “Nas informações fornecidas pelo médico,
no laudo expedido, o profissional foi taxativo em confirmar a data da doença em 03/09/2004,
através toque retal e do aumento patológico do exame de P.S.A (TOTAL).”
Conclui o recorrente asseverando que:

De acordo com as informações do médico, há necessidade de, em casos dessa
natureza, efetuar diversos exames para atingir o “Sítio Neoplásico”, através de biópsia.

Assim, na biópsia de 2006, ratificou-se a doença constatada em 03/09/2004.
Vejam senhores julgadores, a doença existente apenas foi ratificada, atingindo-se nessa
biópsia o tumor dentre inúmeros sítios neoplásticos da próstata.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
11444.001196/2009-01 (e-fl. 221), representação fiscal para fins penais.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13831.000129/2007-61

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 07/10/2009, e-fl. 149, protocolo recursal em 22/10/2009,
e-fl. 204, e despacho de encaminhamento, e-fl. 218), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário (e-fls. 204/215).
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A controvérsia remanescente, para o ano-calendário de 2004, é decorrente da
divergência quanto a data inicial da doença grave que acometeu o contribuinte (câncer de
próstata), bem como sobre a possibilidade de revisão do despacho decisório original que havia
reconhecido a isenção e, posteriormente, foi revisado negando-se a isenção, especialmente ao
analisar o Processo n.o 13831.001690/2008-49, no qual constava documento do profissional
médico retificando a data do início da doença grave.
De início, afirmo que, para ser beneficiado com o instituto da isenção, os
rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão; e o contribuinte deve ser portador de moléstia grave
discriminada em lei, reconhecida por laudo médico pericial de órgão médico oficial. Ademais,
atendidos tais requisitos, importa compreender quando tem início o benefício.
Isto porque, a isenção sobre os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão,
ocorre a partir: a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13831.000129/2007-61

for preexistente e atestado por laudo pericial do serviço médico oficial; ou b) do mês da emissão
do laudo pericial do serviço médico oficial que reconhecer a moléstia grave, se esta for contraída
após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão e o laudo não indicar uma data de início
da doença, limitando-se a atestar a enfermidade a partir da emissão do documento; ou c) da data
em que a doença foi contraída, quando o laudo pericial do serviço médico oficial identifique e
anote a data de início da doença, desde que essa data não retroceda o mês da concessão da
aposentadoria, reforma ou pensão.
Pois bem. O contribuinte, pessoa aposentada (e-fls. 127/128), diz que “[n]ão está
correto o entendimento esposado pelas autoridades acima citadas, de que há divergência de
datas, pois in casu deve prevalecer o assentamento no laudo da época constatado pelo médico
da existência da doença infirmada pelo toque retal e do aumento patológico do exame de
P.S.A.” Assim, conclui que: “Nas informações fornecidas pelo médico, no laudo expedido, o
profissional foi taxativo em confirmar a data da doença em 03/09/2004, através toque retal e do
aumento patológico do exame de P.S.A (TOTAL).”
Doutro lado, a fiscalização e a DRJ entendem que o câncer de próstata só ficou
comprovado com a biopsia realizada em Janeiro/2006, após a nova manifestação do profissional
médico.
O laudo médico pericial inicial, emitido em 11/05/2006, aponta como “data em
que a doença foi contraída” o dia 03/09/2004 (e-fls. 9/11 e 50/51). No anexo (e-fl. 51) consta o
seguinte relato:
RELATÓRIO DO EXAME EFETUADO: Paciente com sintomatologia de hipertrofia
de Próstata aproximadamente 02 anos, com piora do quadro gradativamente. Em
20/01/06 realizou exame + biópsia com diagnóstico de Neoplasia Prostática (CID C61),
foi submetido a tratamento cirúrgico em 23/03/06, realizado biópsia e confirmando
Adenocarcinoma Gleason de grau 6, tendo sido submetido a cirurgia de
PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL. Sendo portador de NEOPLASIA
MALIGNA, encontra-se em tratamento por prazo indeterminado com acompanhamento
ambulatorial, com queixas de disúria e incontinência urinária.
Observo, em paralelo, que a fiscalização intimou o médico para esclarecimentos
acerca do início da doença do contribuinte (e-fl. 67) ocasião em que o médico retificou a
informação inicial e respondeu (e-fl. 69):

A) O SR. BENEDITO GOMES DE SOUZA FOI ADMITIDO COMO NOSSO
PACIENTE EM 03/09/2004, COM SUSPEITA DE CÂNCER PROSTÁTICO AO
EXAME CLÍNICO LABORATORIAL: P.S.A. TOTAL ELEVADO ACIMA DE 4.0
NG/L E TOQUE RETAL SUGESTIVO DE NÓDULO PROSTÁTICO NEOPLÁSICO.
SOLICITAMOS BIOPSIA PROSTÁTICA ATRAVÉS DE ULTRASSONOGRAFIA,
MAS NÃO SE CONSEGUIU ATINGIR O SÍTIO NEOPLÁSICO, EM 2004,
PORTANTO, APESAR DA “FORTE SUSPEITA" NÃO SE CONSEGUIU
MATERIAL NEOPLÁSICO PARA SE TER A PROVA DEFINITIVA ANÁTOMO-
PATOLÓGICA. EM 2005, OS EXAMES P.S.A. TOTAL VIERAM ABAIXO DE 4.0 E
NÃO HOUVE NECESSIDADE DE BIÓPSIA NA ÉPOCA. COMO COSTUMA
ACONTECER, É COMUM HAVER NECESSIDADE DE 3 OU MAIS BIOPSIAS
PARA
SE
CONSEGUIR
POSITIVAR
UMA
SUSPEITA
DE
CÂNCER
PROSTÁTICO, PODENDO VARIAR ESSES ESPAÇOS, ENTRE BIÓPSIAS, DE 6 A
12 MESES.
PORTANTO, EM 2004, APENAS SUSPEITAS SEM PROVA ANÁTOMO-
PATOLÓGICA.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13831.000129/2007-61

(...)

C) (...)
NA PRIMEIRA BIOPSIA EM SETEMBRO/2004 NÃO FOI POSSÍVEL “ACERTAR”
O SÍTIO NEOPLÁSICO COM O PROCEDIMENTO (MESMO ATRAVÉS DE
ULTRASSONOGRAFIA),
RESULTANDO
BIOPSIA
ISENTA
DE
TECIDO
CANCEROSO. NA SEGUNDA BIOPSIA EM 2006 CONSEGUIMOS PROVAR A
EXISTÊNCIA DO CÂNCER PROSTÁTICO, POIS PERSISTIMOS E SE REPETIU O
PROCEDIMENTO DE 2004, BASEADO NOVAMENTE APENAS NO P.S.A.
(TOTAL) ELEVADO E NO TOQUE RETAL.
NA REALIDADE, EM 03/09/2004 HOUVE SUSPEITA DE CÂNCER SEM
COMPROVAÇÃO ANÁTOMO-PATOLÓGICA; EM 2006, FOI CONFIRMADA A
SUSPEITA DE 2004.
PODEMOS AFIRMAR QUE ANTES DE 2004 JÁ HAVIA SINTOMAS
PROSTÁTICOS IMPORTANTES, HAJA VISTA QUE FOI FEITA PESQUISA DE
CÂNCER TAMBÉM PELO COLEGA QUE NESTA ME ANTECEDEU.
EM RELAÇÃO AOS “QUESITOS” DO LAUDO MÉDICO-PERICIAL DO SUS, A
PERGUNTA DE N.o 4 (“DATA EM QUE A MOLÉSTIA FOI CONTRAÍDA”) SÓ
PERMITE RESPONDER QUE O CÂNCER FICOU COMPROVADO NA BIOPSIA
DE 2006, MAS PODERIA EXISTIR HÁ MAIS DE 5 ANOS. Apenas não foi possível,
provar isso antes.
TECNICAMENTE, CONCORDAMOS COM AUDITOR-FISCAL EM QUE “SÓ SE
COMPROVOU A DOENÇA A PARTIR DE 2006”, COMA SEGUNDA BIOPSIA.
Em resposta a uma outra intimação fiscal (e-fl. 76) o médico afirma (e-fl. 79):
Em resposta ao termo de intimação fiscal recebido em 06/01/2009 podemos adiantar
que:
A moléstia neoplásica do SR. BENEDITO GOMES DE SOUZA foi confirmada em 23
de janeiro 2006, após laudo anátamo-patológico da biopsia coletada em 20 de janeiro de
2006.
Neste horizonte, se o próprio médico retifica a informação inicial e afirma que
“TECNICAMENTE, CONCORDAMOS COM AUDITOR-FISCAL EM QUE “SÓ SE
COMPROVOU A DOENÇA A PARTIR DE 2006”, COMA SEGUNDA BIOPSIA”, então
entendo que não assiste razão ao recorrente no que se relaciona ao processo em curso que
objetiva reconhecer a isenção para o ano-calendário de 2004, tendo em vista que, tecnicamente,
não havia confirmação de câncer em momento anterior a biopsia de 2006, além do mais o
tratamento médico mais invasivo (procedimento cirúrgico) foi efetivado somente em 2006, após
a confirmação do câncer pela biopsia, momento a partir do qual o recorrente passou a fazer jus
ao benefício isentivo, não lhe sendo outorgada a benesse em momento anterior.
De mais a mais, com base no § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o
do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do
CARF (RICARF), não tendo sido apresentadas novas razões de defesa, vez que a peça recursal
não traz maiores inovações em relação à impugnação, passo a adotar, doravante, como acréscimo
das minhas razões de decidir para a temática da isenção e como razões próprias para a
possibilidade de revisão do ato administrativo, os seguintes trechos conclusivos e elucidativos da
decisão objurgada:

Primeiramente, cabe analisar a alegação do contribuinte de que não há qualquer
amparo legal para a pretensão da União em anular o ato decisório que concedeu a
restituição do imposto indevidamente descontado dos proventos de aposentadoria do
interessado.

Dispõe a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13831.000129/2007-61

“A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que
os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos...”

Estatuem os arts. 53, 54 e 55 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do
Processo Administrativo no âmbito federal:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de
vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que
decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos,
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1.o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência
contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
§ 2.o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de
autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse
público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis
poderão ser convalidados pela própria Administração.”

Veja-se que a anulação pode ser levada a efeito pelo próprio órgão que praticou o
ato, ou por autoridade superior, como nos ensina o mestre Hely Lopes Meirelles, in
Direito Administrativo Brasileiro, 19.a edição, pág. 190, in verbis:
“A faculdade de anular os atos ilegais é ampla para a Administração, podendo
ser exercida de ofício, pelo mesmo agente que o praticou, como por autoridade
superior que venha a tomar conhecimento da ilegalidade através de recurso
interno, ou mesmo por avocação, nos casos regulamentares.”

Cumpre destacar que, na esfera administrativa, os processos, mesmo após o
trâmite de seu procedimento regular, somente estarão irremediavelmente a salvo de
anulação após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da data do ato acoimado de
nulidade.

Nesse sentido, confira-se o magistério da Professora Maria Sylvia Zanella Di
Pietro, in Direito Administrativo, pág. 598, 13.a edição:
“Na esfera federal, a questão ficou pacificada com a Lei n.o 9.784/99, cujo
artigo 54 veio estabelecer que ‘o direita da Administração de anular os atos
administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai
em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada
má-fé.’”

Em decorrência, o contribuinte somente teria como configurado o direito
adquirido depois de esgotados os prazos dentro dos quais poderia a Administração
anular os atos geradores daquele direito.

Registre-se ainda que, da mesma forma que a autoridade administrativa responde
pessoalmente por deixar de cobrar tributo devido (art. 142, parágrafo único, do CTN),
também responderá pela restituição a quem não tenha direito.

Destarte, sem razão o interessado ao afirmar que não há previsão legal para que a
mesma autoridade revisse sua decisão.

Desse modo, correta a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília em
reformar o Despacho Decisório n.o 2008/403 (fls. 27/30) [e-fls. 30/33], de 02/07/2008,
por meio do Despacho Decisório n.o 2009/357 às fl. 102/105 [e-fls. 106/109], de
01/06/2009.
(...)

Em que pese toda a documentação juntada ao processo, verifica-se que o
contribuinte comprova que o rendimento era decorrente de aposentadoria recebido do
INSS (fl. 05) [e-fls. 6/7], mas não comprova ser portador de moléstia grave no
ano-calendário em questão.

O Laudo Médico Pericial (fls. 07 e 47) [e-fls. 9 e 50], assinado pelo médico
Antonio Agostinho Brandão de Paula Gomes, do Ambulatório de Especialidades –
NGA 33, da Prefeitura Municipal de Ourinhos/SP, indica que o contribuinte era
portador de Neoplasia Maligna de Próstata desde 03/09/2004. Porém, o anexo do
documento de fl. 47 (fl. 48) [e-fls. 50 (e-fl. 51)], assinado pelo mesmo médico, informa
que o contribuinte apresentava “sintomatologia de hipertrofia de Próstata
aproximadamente 02 anos, com piora do quadro gradativamente. Em 20/01/2006
realizou exame + biópsia com diagnóstico de Neoplasia Prostática (CID C61), foi
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.128 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13831.000129/2007-61

submetido a tratamento cirúrgico em 23/03/2006, realizado biópsia e confirmando
Adenocarcinoma”.

Para esclarecer a divergência relativa à data em que a moléstia grave foi
contraída, após intimação, o médico afirma que em 03/09/2004 houve suspeita de
câncer sem comprovação e que em 23/01/2006 a neoplasia foi confirmada, conforme
fls. 65 e 75 [e-fls. 69 e 79] e resultados de exames de fls. 68/71 [e-fls. 72/75].

Portanto, verifica-se que não estão atendidas as duas condições para o
reconhecimento da isenção por moléstia grave para o ano-calendário de 2004.
Por último, consigno que, realmente, é possível a revisão do despacho decisório
originário. Ora, configura-se a subsunção quando o caso concreto se enquadra à norma legal em
abstrato. Logo, exsurgindo informação de que a situação de fato originalmente reportada é outra,
enseja nova subsunção para os fatos verdadeiramente relatados, devendo, assim, a Administração
revisar seus próprios atos, considerando o vício de legalidade na subsunção anteriormente
realizada para contexto fático não verdadeiro. Ademais, o direito da Administração de revisar os
atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os contribuintes decai em cinco
anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital